Tribunal: STF
Processo: Rcl 64625
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. João Francisco Mona Carvalho opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação. 

O embargante aponta omissão e contradição na decisão embargada, decorrentes da ausência de apreciação das teses veiculadas na petição inicial. 

Reitera alegação de violação ao princípio processual da não-surpresa (positivada nos arts. 9º e 10 do CPC), pois o acórdão reclamado estaria apoiado em argumentos não enfrentados nas instâncias ordinárias e acerca dos quais o reclamante não teve a oportunidade de se manifestar.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas. 

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente.

O embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.

No que se refere à alegada ofensa aos entendimentos fixados em repercussão geral, neguei seguimento à reclamação por não esgotadas as instâncias ordinárias. 

Confira-se trecho do ato embargado:

É que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.
Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)
Sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral. 
No caso, não há notícias nos autos de que tenha havido interposição, à época do ajuizamento desta reclamação, de recurso extraordinário contra o acórdão impugnado. 

Ainda, conforme fiz ver, o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral exige o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, comprovado com o julgamento do agravo interno interposto contra pronunciamento mediante o qual negado seguimento a recurso extraordinário. No caso, nem recurso extraordinário foi interposto.

Já no que se refere à violação ao princípio processual da não-surpresa (positivada nos arts. 9º e 10 do CPC), consignei que esta alegação, “por revelar contornos de índole processual, desborda do campo de cognição típico da reclamação”.

Não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se 

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente